Tribunal: TJES
Processo: 5000761-09.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-09.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVAN BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000761-09.2023.8.08.0044

RECORRENTE: EDIVAN BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA FEITA POR PIX E PAGAMENTO DIRECIONADO A CONTA DE TITULARIDADE DO REQUERIDO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO COM O NOME DO REQUERIDO. AUTOR QUE SE PASSA POR DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL PARA TENTAR SOLUCIONAR A CELEUMA DE FORMA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que realizou a compra de 2 (dois) barris de cerveja “Heineken” e 2 (dois) brindes personalizados na loja “Zé Delivery”, através de PIX no valor de R$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), que foi direcionado para conta bancária de titularidade do requerido. Diante disso, pugna pela restituição da quantia adimplida e indenização por danos morais.

Em sede de Contestação, o requerido discorre que não foi o golpista indicado pelo autor e tampouco recebeu a quantia de R$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Ademais, realizou pedido contraposto de danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes a pretensão autoral e o pedido contraposto, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito dos litigantes. Ademais, determinou a expedição de ofício para a OAB/ES para apuração da conduta do requerente, que se passou por “delegado de polícia civil” para pleitear seu direito, em conversa de WhatsApp, fato este noticiado à Polícia Civil através de boletim de ocorrência.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Discorre que o autor entrou em contato com ele para solicitar a devolução da quantia adimplida em conta bancária de sua titularidade. Aduz que foi intimado pelo recorrido, que falaciosamente informou ser delegado da Polícia Civil. Dessa forma, requer a procedência da compensação moral.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o recorrente não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo evidências da violação de seus direitos da personalidade pelo recorrido e, por conseguinte, da configuração de dano moral indenizável.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Quanto ao pedido contraposto de indenização por danos morais, entendo pela improcedência, eis que o Requerido não comprovou abalo em sua honra ou que tenha passado por situação de dor, sofrimento ou humilhação, não havendo como prevalecer a tese autoral no que se reporta ao pleito de indenização, a título de dano moral diante do ônus prescrito no art. 373, inciso I, do CPC/2015.

Portanto, entendo que o recorrente não comprovou suas alegações, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)